Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721717-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que a Defesa colacionou as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público e o juízo de retratação (ID 18921928 e 18921930), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2020 15:26:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora